Tribunal: TJPA
Processo: 0817135-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14722 - Gratificação pelo Desempenho de Atividades de Apoio - GATA
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817135-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GENIVAL PEREIRA MATOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817135-54.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO – PA

RECORRENTE: GENIVAL PEREIRA MATOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO IMEDIATO DA VERBA. OBSERVÂNCIA AO ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/97. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Supervisor Escolar em regime de dedicação exclusiva e tempo integral desde 2006, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento que indeferiu pedido de tutela de urgência. O agravante busca o restabelecimento de gratificação suprimida unilateralmente por ato do Poder Executivo local (Portaria nº 1293/2025), após 19 anos de pagamento contínuo, sem prévia instauração de processo administrativo e sem respeito ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de concessão de tutela antecipada para restabelecimento de gratificação suprimida por ato administrativo, quando tal medida acarreta efeitos financeiros imediatos contra a Fazenda Pública;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública encontra limitações legais específicas previstas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (ADC nº 4), sendo vedada a antecipação de efeitos que importem no pagamento imediato de valores ou que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação.

4.

O art. 2º-B da mesma Lei dispõe que sentenças que versem sobre liberação de recursos ou inclusão de vantagens em folha de pagamento somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado, o que impossibilita o deferimento de medida liminar com efeitos patrimoniais imediatos a servidor público, ainda que alegadamente de natureza alimentar.

5.

O pedido de tutela antecipada para restabelecimento da gratificação implica provimento satisfativo e irreversível, de natureza pecuniária, cujo deferimento liminar é vedado por expressa disposição legal e reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública que importe pagamento de vantagem pecuniária a servidor público é vedada por força do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, salvo após o trânsito em julgado da sentença.

2.

O restabelecimento liminar de gratificação funcional suprimida por ato administrativo exige observância às restrições legais aplicáveis à tutela provisória contra o Poder Público, especialmente quando a medida tem caráter satisfativo e financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.494/97, arts. 1º e 2º-B; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI nº 2017.01356281-27, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 03.04.2017, DJ 06.04.2017.
TJPA, AI nº 0006802-81.2013.8.14.0005, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.09.2017, DJ 19.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22/01/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
GENIVAL PEREIRA MATOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
Processo nº 0801437-27.2025.8.14.0123.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando ser servidor público efetivo do Município de Novo Repartimento desde agosto de 2006, ocupando o cargo de Supervisor Escolar em regime de dedicação exclusiva e tempo integral.

Sustentou que, por cerca de 19 anos, percebeu gratificação de caráter permanente prevista em legislação municipal, a qual teria sido suprimida por meio de ato administrativo unilateral, qual seja a Portaria nº 1293/2025, editada após parecer jurídico emitido sem prévio processo administrativo, em desrespeito ao devido processo legal e sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

Afirmou que a legislação instituidora da gratificação permanece em vigor, e que não há motivação legal idônea para a supressão da verba, o que caracteriza violação aos princípios da legalidade, irredutibilidade de vencimentos e dignidade da pessoa humana.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para suspender a decisão do Sr. Prefeito Municipal nº 005/2025 – PMNR e da Portaria nº 1293/2025, de 30 de junho de 2025, com o consequente restabelecimento do pagamento da gratificação suprimida. No mérito, o provimento do recurso.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido na inicial. DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 23/10/2025 às 09h00, devendo o(s) requerido(s) ser(em) citado(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Ficam as partes e demais atores processuais, intimadas/cientificadas que o referido ato será realizado por meio de VIDEOCONFERÊNCIA, com adoção de modelo híbrido (presencial + online), com utilização do aplicativo Microsoft Teams, nos termos da Resolução nº. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Considerando a natureza hibrida do ato, é facultado às partes dela participar virtualmente, SOB SUA CONTA E RISCO - em relação à(s) falha(s) na conexão, acesso ao sistema ou equipamentos necessários para o ato, tais como computador, webcam, fone de ouvido e outros, sendo de inteira responsabilidade do participante (partes, advogados, testemunhas), a responsabilidade por eventuais problemas técnicos que não sejam oriundos da vara, podendo provocar a continuidade do ato sem a presença do (a) participante, bem como a responsabilização pelos custos de eventual remarcação ou suspensão da audiência.”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da parte agravante sustenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao indeferir a tutela de urgência, pois todos os requisitos legais para sua concessão estariam presentes.

Ressalta que a supressão da gratificação, recebida de forma contínua há mais de 19 (dezenove) anos, constitui afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, ao direito adquirido e ao devido processo legal.

Argumenta que a Portaria nº 1293/2025 foi editada com base em parecer jurídico emitido sem prévio processo administrativo regularmente instaurado.

Defende que, por se tratar de verba de natureza alimentar, a supressão abrupta gera grave abalo financeiro, configurando risco de dano irreparável e justificando a concessão da medida liminar.

Alega ainda que o ato do Município é ilegal, imoral e sem fundamento legal, devendo ser imediatamente suspenso por medida judicial, com o restabelecimento do pagamento da gratificação.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender a decisão do Sr. Prefeito Municipal nº 005/2025 – PMNR e da Portaria nº 1293/2025, de 30 de junho de 2025, com o consequente restabelecimento do pagamento da gratificação suprimida. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Através da decisão de Num. 29365495, indeferi o pedido de

tutela antecipada pretendida.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em analisar se acertada ou não a decisão
a quo
que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender a decisão do Sr. Prefeito Municipal nº 005/2025 – PMNR e da Portaria nº 1293/2025, de 30 de junho de 2025, com o consequente restabelecimento do pagamento da gratificação suprimida.

O Agravante sustenta que a verba ostenta natureza permanente, tendo sido paga por quase duas décadas, e que sua supressão ocorreu sem o devido processo administrativo, violando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

nicialmente, ressalto que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte
, in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, §§ 3º e 5º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)

§5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.”

Importa salientar, ainda, que o art. 2º-B, da Lei 9.494/97, veda expressamente a imediata liberação de recurso, o que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da sentença que confere o direito. Vejamos o referido dispositivo.

“Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”

No caso em exame, a Agravante pleiteia o restabelecimento da gratificação por regime especial de trabalho – dedicação exclusiva e tempo integral –, suprimida por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Todavia, conforme demonstram os dispositivos legais anteriormente transcritos, é vedada a concessão de medida liminar que importe liberação de recursos a servidor público ou que esgote, ainda que parcialmente, o objeto da ação.

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA
. PEDIDO DE
CONCESSÃO
DE PENSÃO MENSAL
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
, EM RAZÃO DE ÓBITO DE INTERNO DO PRESÍDIO METROPOLITANO ESTADUAL. VEDAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
. VEDAÇÃO CONTIDA NOS §2° e §5° do ARTIGO 7° DA LEI N° 12.016, DE 2009 C/C ARTIGO 2°-B DA LEI 9.494/97. DECISÃO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA.
1. No caso, existe vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta nos §2° e §5° Lei nº 12.016/2009 c/c art. 2º-B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada. 2. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(Agravo de Instrumento n° 2017.01356281-27; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 03/04/2017, p. DJ 06/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA ANTECIPADA
. EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
MEDIDA
SATISFATIVA – ART. 2°-B DA LEI 9.494/97. IRREVERSIBILILDADE DA DECISÃO - § 2º, DO ART. 273, DO CPC.
1. Decisão de antecipação de tutela concedendo incorporação de adicional de cargo em comissão de servidora municipal de Altamira; 2. Vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta no art. 2º-B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada;
3 e 4. Omissis. (Agravo de Instrumento nº 0006802-81.2013.8.14.0005; 1º Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 18/09/2017; p. DJ 19/10/2017)”

Destarte, entendo que não assiste razão ao recurso interposto, devendo ser mantida a decisão guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso interposto
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 29/01/2026